Tribunal: TJMT
Processo: 1012658-51.2024.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012658-51.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), WILLIANS BRITTO SANTOS VIANNA - CPF: 019.049.201-52 (APELADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença que extinguiu a ação por abandono da causa, especialmente no que tange à necessidade de intimação pessoal da parte autora pessoa jurídica e à aplicabilidade da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 246 , § 1o , do CPC , e da Lei no 11.419/2006, a intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico (PJe) equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais.

A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa, não se aplica quando o réu sequer foi citado, pois não há instauração do contraditório.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que, na Ação de Busca e Apreensão n. 1012658-51.2024.8.11.0055, ajuizada em face de WILLIANS BRITTO SANTOS VIANNA, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Em suas razões, o apelante sustenta que a sentença incorreu em nulidade, porquanto a extinção do feito teria se dado sem que fosse promovida a necessária intimação pessoal da parte para suprir a omissão, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Argumenta ainda, que tampouco houve intimação válida do patrono constituído nos autos, o qual não teria sido advertido quanto à possibilidade de extinção do feito, em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Suscita a impossibilidade de extinção do processo de ofício, sem requerimento da parte adversa, conforme súmula 240 do STJ.

Defende a afronta aos princípios da celeridade e da economia processual, com risco de indevido ônus à parte autora ao ter que ajuizar nova ação.

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença, determinando-se o regular prosseguimento da ação originária.

Sem contrarrazões em razão do decurso do prazo (ID 290728369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, sob fundamento de abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

“A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação. (...)
Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 485, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte,
pessoalmente
, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo por provável abandono de causa, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1o). A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo Código de Processo Civil, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal.”
(Curso de Direito Processual Civil, 50a, Fev. 2016. ed. vol. I, p. 285 – sem destaques no original).

Realizando o exame detido dos autos, observa-se que no documento de ID 290727394 consta certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, na qual se atesta que o executado não foi localizado para citação e, ademais, que o bem objeto da demanda também não foi encontrado para fins de apreensão.

Diante disso, no ID 290727396, em 04/02/2025, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a certidão do oficial. Contudo, manteve-se inerte. Novamente intimada no ID 290727397, em 14/02/2025, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Por fim, recebeu intimação eletrônica no ID 290727398, ainda assim não se manifestou.

Vale ressaltar que os artigos 246, § 1o, e 270, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem, do mesmo modo, que:

"Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1o
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.(...)"

"Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei."

Tendo em vista que o apelante é pessoa jurídica de direito privado, cujo credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber intimações dos atos processuais é obrigatório, não havia a necessidade de intimação pessoal por aviso de recebimento ou oficial de justiça.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – VALIDADE
– VALOR DA ASTREINTES – IRRAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a demanda tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, a pessoa jurídica está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.
De acordo com o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A finalidade das astreintes é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10206544220228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXIGIBILIDADE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA CONSIDERADA PESSOAL PARA TODOS OS EFEITOS
. LEI 11.419/06. Após afirmar que o executado foi intimado via sistema para cumprir a obrigação, o acórdão disse que não ficou comprovada a intimação pessoal do devedor para o cumprimento.
Ocorre que o devedor é o Banco do Brasil S.A., empresa privada de grande porte que recebe suas intimações via sistema eletrônico, nos termos do artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil e Portaria CG 160/2017 deste Tribunal. E, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/06, as intimações via sistema eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos
. Verificada a contradição no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer a exigibilidade da multa. (TJ-DF 07118827720228070000 1604730, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

Por conseguinte, comprovada a ciência inequívoca da parte autora, que foi intimada por diversas vezes, inclusive por meio eletrônico, não se justificando a alegação de ausência de intimação pessoal.

Ademais, a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, não é aplicável ao caso concreto, haja vista que o requerido sequer havia sido citado, não havendo, portanto, contraditório instaurado.

Assim, diante do histórico processual e da reiteração de intimações ineficazes por culpa exclusiva da parte autora, é forçoso reconhecer que foram preenchidos os requisitos legais para a extinção do feito, como bem fundamentado pelo Juízo de origem.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese a majoração prevista no art. 85, §11 do CPC, pois não houve a fixação de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025